Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada para “reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução para, no que tange à obrigação de pagamento do valor equivalente a três salários do cargo de técnico bancário novo da Caixa Econômica Federal, reconhecer a inexigibilidade dos honorários de êxito pactuados na cláusula 3 do contrato de honorários firmado entre as partes e extinguir a execução n. 0732413-21.2021.8.07.0001 sem resolução de mérito (art. 485, IV do CPC)”. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.